Tribunal: TJMT
Processo: 0024166-60.2018.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024166-60.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO LIMA LEITE PINTEL - CPF: 957.780.391-15 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, VENCIDO O RELATOR. (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Des. Márcio Vidal.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA NA DEMANDA – PROVA INÚTIL AO FIM PRETENDIDO DIANTE DO TRANSCURSO DO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – FALTAS AO SERVIÇO – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NO PAD PARA AVERIGUAÇÃO DE DOENÇA OU DEFICIÊNCIA MENTAL – AVALIAÇÃO REALIZADA DE FORMA GENÉRICA E SUPERFICIAL – PRETENDIDA REPETIÇÃO DESSA PROVA – NEGATIVA DO CONSELHO DE DISCIPLINA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 159 DO CPPM – NECESSIDADE DE INVESTIGAR SE AS ENFERMIDADES DECLARADAS (ALCOOLISMO E DEPRESSÃO) FORAM O MOTIVO DAS CONSTANTES FALTAS AO SERVIÇO – NÃO ATENDIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, EM ESPECIAL A AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DO ATO DE EXCLUSÃO DO POLICIAL MILITAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar-se em cerceamento de defesa quando o juiz indefere a prova pericial por considerá-la inútil para o fim pretendido na ação anulatória, em razão do longo tempo transcorrido entre a apuração dos fatos no processo administrativo militar que culminou com a sua exclusão da Polícia Militar e a propositura da demanda.

2
. Revelando-se genérica e superficial a prova pericial realizada no processo administrativo disciplinar com vistas a demonstrar se as faltas do processado ao serviço poderiam ser resultado de depressão ou vício em álcool, mostrava-se imprescindível a sua repetição, a fim de se constatar os motivos do comportamento inconstante daquele e se era caso de sua exclusão das fileiras da Polícia Militar ou de tratamento médico, nos moldes dos arts. 57, XVII e 94 da Lei Complementar estadual nº 231/2005.

Hipótese em que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar e do ato de exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar, pela inobservância do devido processo legal, notadamente a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Bruno Lima Leite Pintel contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público e indenização proposta em face do Estado de Mato Grosso.

O Apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova, a qual teria o condão de comprovar a doença mental da parte.

Afirma ser depressivo e alcoólatra, o que o levou a faltar os plantões, culminando com sua prisão por 5 (cinco) vezes e a Policia Militar jamais o tratou como doente que é, que necessita de ajuda, a qual foi negada pela corporação.

Assevera a existência de vários vícios no processo administrativo que culminou na sua demissão na medida em que, por ocasião da perícia, o médico não solicitou quaisquer exames que pudessem comprovar sua situação de alcoólatra.

Assegura que não tinha as mínimas condições de responder pelo processo administrativo ante a sua condição mental na época, sendo que ao retornar a sua médica esta constatou que continuava depressivo, com transtorno de ansiedade e síndrome de dependência devido ao uso do álcool.

Pontua que no curso do processo administrativo foram ouvidas 3(três) testemunhas, as quais em nenhum momento apontaram fato desabonador de sua conduta, o que não foi levado em consideração.

Aduz que, o relatório do processo disciplinar foi concluído e por decisão unânime indeferiram nova avaliação com o objetivo de reconhecer possível doença, sob o fundamento de ser um incidente procrastinatório.

Diz que tem direito a reintegração no cargo público, uma vez que no seu caso bastava um afastamento temporário para tratamento de seu estado de saúde, uma vez que depressão e alcoolismo são doenças reconhecidas mundialmente.

Explica que deveria ter sido tratado nos termos da Lei Complementar n. 231/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, especificamente em seu artigo 94 e, jamais ter sido excluído de forma arbitrária e ilegal.

Atesta a nulidade da perícia realizada por ocasião do procedimento administrativo, a qual não preencheu os requisitos básicos para a situação em análise, uma vez que não foram formulados os quesitos do artigo 159 e seguintes do CPPM, devendo ser declarada a nulidade do processo administrativo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida em sua totalidade.

O Apelado apresenta contrarrazões rebatendo os argumentos esposados no apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. HUMBERTO AFFONSO DEL NERY, OAB/MT 6945-0

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o fundamento que, a situação dos autos comportava a produção de provas para comprovar quando dos fatos que ensejaram sua exclusão das fileiras da Polícia Militar se encontrava doente mentalmente. (depressão e alcoolismo)

Referida preliminar não merece acolhida.

Ocorre que, de acordo com os documentos juntados aos autos os fatos que ensejaram a exclusão do Apelante nas fileiras da Polícia Militar se deram nos anos de 2006 e 2007 e, sua saída, no ano de 2008.

Aplica-se ao caso o disposto no artigo 464, § 1º, inciso III, do CPC,
in verbis
:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º. O juiz indeferirá a perícia quando:

(...)

III- a verificação for impraticável.

Comentando o texto de lei José Miguel Garcia Medina discorre:

Não é caso de se produzir prova pericial quando esta for impraticável (CPC/2015, art. 464, § 1º, III). É o que pode suceder quando, face ao decurso do tempo, o objeto que serviria de base à perícia ter se perdido ou transformado. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ªed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 740).

A perícia a ser realizada hoje não teria o condão de aferir qual o estado físico e mental da parte, visto que os fatos que ensejaram o procedimento administrativo ocorreram há 12 (doze) anos.

Ademais, conforme os documentos juntados aos autos, no PAD ele foi assistido por advogado e teve oportunidade de se defender e produzir as provas necessárias para comprovar suas teses de defesa, inclusive foi realizada perícia.

Posto isso, afasto a preliminar ventilada.

UNÂNIME

VOTO – MÉRITO

Ressai dos autos que Bruno Lima Leite Pintel ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público e indenização em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que, na função de Policial Militar, adquiriu a doença do alcoolismo, ocasião em que alternou bons e maus momentos na corporação, passando a se entregar ao vício, mudando seus hábitos e se refugiando contra a realidade no efeito inebriante e entorpecente do álcool.

Narra que em razão da doença passou a faltar aos plantões ao qual era escalado para trabalhar, o que gerou ao menos 6 (seis) procedimentos administrativos para apuração de faltas, culminando com sua prisão por 5 (cinco) vezes e pena de repreensão.

Aduz que necessitava, na ocasião, de tratamento médico, no entanto a Polícia Militar nunca o tratou como uma pessoa doente que necessitava de ajuda, visto que estava acometido de uma doença social que destrói o ser humano.

Pontou a existência de inúmeras irregularidades e ilegalidades que levariam a anulação do Processo Administrativo que culminou com sua exclusão das fileiras da Polícia Militar, requerendo a nulidade do ato.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na ação.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem.

De acordo com os documentos juntados aos autos pelo Apelante, em 16/7/2007 foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo Demissório pelo Conselho de Disciplina, visando apurar os fatos referentes às faltas ao serviço, inclusive fora instaurado processo de deserção ante a ausência por mais de um mês.

No referido procedimento constou ainda que ele se encontra classificado no comportamento “mau”, uma vez que já respondeu por vários procedimentos, os quais resultaram em punições que não serviram para corrigir seu comportamento, ficando demonstrado que ele é contumaz em afrontar leis e regulamentos da Corporação.

O citado processo teve como fundamento legal a Lei Complementar n. 231/2005 e o Decreto n. 1.329/78.

Foram juntados no aludido processo cópias dos processos aos quais o Apelante respondia, bem como dossiê com sua vida funcional (ID n. 719367 a ID n. 7319426).

Foi designado interrogatório, no qual o Apelante compareceu acompanhado de seu advogado, oportunidade em que, indagado o porquê de tantas faltas, respondeu que se encontrava com depressão e problemas com bebidas alcoólicas e que não havia comunicado seus superiores acerca deste fato.

Na oportunidade consignou que já estava em tratamento psicológico particular e que iria buscar tratamento junto aos profissionais do quadro de saúde da PMMT.

Em razão das alegações do Apelante foi determinada a suspensão do Processo Administrativo para verificar acerca da alegada incapacidade em razão da enfermidade.

Na oportunidade foi oficiado ao Coordenador Geral de Perícia Médica para o fim de determinar a avaliação do sindicado, com a finalidade de constatar se ele possuía condições físicas e mentais de responder pelos seus atos.

A perícia realizada no Processo Administrativo concluiu que o Apelante tinha plenas condições de responder por seus atos e não tinha qualquer problema mental, com capacidade de responder processos administrativo, criminal e civil (ID n. 7319434).

Com relação a citada perícia, apesar de o Apelante alegar que não tinha condições de responder por seus atos, insta registrar que no laudo particular juntado aos autos, a Dra. Vitória Maciel, psicóloga, consignou expressamente
: “Não foram verificados indícios de deficiência mental
” (ID. n. 7319436), corroborando com o laudo oficial.

Verifica-se ainda que o procedimento administrativo teve o seu trâmite regular com o Apelante e seu patrono sendo intimados de todos os atos e para apresentar a defesa necessária e, por fim, o relatório concluiu que:

“Considerando o que dos autos consta e o acima exposto e, ainda que: o acusado Bruno Lima Leite Pintel, respondeu PADM instaurado pela Portaria 028/PADM/3º CPA/Norte, de 17 de agosto de 2005, por haver faltado serviço, que na homologação do r. PADM o acusado foi punido com 04 (quatro) dias de detenção; fls 014. Que respondeu a PADM instaurado pela Portaria n. 003/PADM/CPGdas/06, de 13Fev06, por ter faltado ao expediente, que na homologação o r. PADM o acusado foi punido com repreensão, fls. 026, 027 e 028. Que respondeu PADM instaurado pela portaria 004/PADM/CPGdas/06 de 13Fev06, por ter faltado ao serviço, que na homologação do r. procedimento o acusado foi punido com 05 (cinco) dias de prisão, fls. 040, 041 e 042. Que respondeu PADM instaurado pela portaria n. 016/PADM/CPGdas06 de 21mar06, por ter faltado escala de reforço na 3ª Cia Gda, estando devidamente escalado, que na homologação do r. procedimento o acusado foi punido com 07 (sete) dias de prisão, fls 056, 057 e 058. Que o acusado respondeu PADM instaurado pela Portaria n. 024/PADM/CPGdas/06 de 10Maio06, por falta ao serviço, que na homologação do r. procedimento o acusado foi punido com 07 (sete) dias de prisão, fls. 083 e 084. Que o acusado respondeu PADM instaurado pela Portaria 028/PADM/CPGdas/06 de 30Mai06, faltar ao serviço, que na homologação do r. procedimento o acusado foi punido com 15 (quinze) dias de prisão, fls. 093, 094 e 095. Que responde PADM instaurado pela Portaria n. 023/PADM/CPGdas06 de 10mai06, por faltar ao serviço, que na homologação do r. procedimento a autoridade designante homologou o parecer do encarregado, mas deixou de puni-lo em virtude de haver solicitação de processo demissório em desfavor do acusado pelas reincidências das transgressões, fls. 130 e 131. Que no auto de qualificação e interrogatório o acusado diz ter faltado ao serviço por várias vezes por estar com depressão emocional e problemas com bebida alcoólica, mas que não comunicou esta situação ao seu superior imediato e nem apresentou atestado médico para justificar as faltas, fls. 204.

Atendendo solicitação do seu defensor legalmente constituído, o acusado foi encaminhado a perícia médica para ser submetido a uma avaliação e homologação de atestado médico expedido pela psicóloga Dra. Vitória Maciel, fls. 229, e que em resposta a solicitação, feita através do Coordenador de Perícia Médica, fls. 234, onde relata que o SD PM Bruno Lima Leite Pintel, não é alienado mental, tem condições de responder pelos seus atos e tem condições de responder processo administrativo, criminal e civil.

Que em declarações prestadas, as fls. 241, 242, 243, 244, 245, 246, os declarantes dizem que o acusado mesmo estando sendo submetido a conselho continua a faltar ao expediente, conforme anotações feitas pelos comandantes da guarda no livro de serviço diário, fls 253 a 272.

Que no relatório de avaliação psicológica assinado pela psicóloga Vitória Maciel, CRP n. 1403091-6, ela afirma que o SD PM Bruno Lima Leite Pintel, possui total reconhecimento da realidade vivida por ele, falta de objetivo e interesse. Que não foram verificados indícios de deficiência mental, porém dificuldades de ordem social e efetiva e oscilação no humor, fls. 250 e 251.

Nas suas alegações de defesa não foram apresentados fatos que justificasse o procedimento do acusado, mas sim, o seu defensor solicita que o acusado seja submetido a nova avaliação, o que fica implícito ser mais um ato protelatório por parte da defesa, pois a própria psicóloga do acusado diz claramente em seu relatório que o SD PM Bruno Lima Leite Pintel, possui total reconhecimento da realidade vivida e que não foram verificados indícios de deficiência mental.

RESOLVE o Conselho de Disciplina por unanimidade decidir que: Unanimidade dos votos decidir:

a- que o Acusado SD PM RG n. 882.598 PMMT Bruno Lima Leite Pintel não reúne condições para permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O parecer apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina foi acolhido pelo Comandante Geral da PMMT, o qual determinou a exclusão do “
Sd PM Bruno Lima Leite Pintel, com base no art. 13, inciso IV, alínea “a” da Lei n. 3.800/76 (institui o Conselho de Disciplina na PMMT), por infringir os artigos 34, inciso IV, art. 36, incisos II, III, XVI, XXII, XXVII, da Lei Complementar 231/05 (Estatuto dos Militares Estaduais do Estado de Mato Grosso) e ainda o artigo 13 e os itens 07 e 79 do Decreto n. 1.329/78 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso)”
.

Portanto, do escorço fático processual é possível vislumbrar que no processo administrativo foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com a intimação do Apelante e seu patrono de todos os atos ali praticados.

Nessa esteira, o processo administrativo demissório, seguiu os ditames do disposto na Lei Complementar Estadual n. 231/2005, vigente à época dos fatos, bem como o Decreto Estadual n. 1329/78 (Regulamento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso).

Dessa forma, da leitura de toda documentação apresentada nos autos não é possível visualizar a presença de vícios de natureza formal ou material a ensejar a nulidade do processo administrativo, ante o fato de que, conforme já exposto alhures, foram observados o devido processo legal e o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Na hipótese, o controle judicial dos atos administrativos disciplinares se limita ao campo da regularidade do procedimento, bem como a legalidade do ato, não sendo possível adentrar na análise do mérito administrativo.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

IV.
A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.

(...)

VI.
A jurisprudência desta Corte também tem-se orientado no sentido de afastar a eventual ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando a pena de demissão do serviço público for a única punição prevista em lei pela prática das infrações disciplinares praticadas pelo servidor
(STJ, MS 15.832/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/08/2012; MS 17.868/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2017; MS 20.052/DF, Rel.Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 10/10/2016).

(...)

(MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018)

De igual modo, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO -

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1 - No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade
.

2 - O ato administrativo que se apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de eficácia, deve ser mantido.

(...)

(N.U 0023254-33.2011.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)

Com relação a pena aplicada – exclusão das fileiras da Policia Militar -, registre-se que é ato discricionário da administração, que aplicará a sanção que julgar cabível, oportuna e conveniente.

A propósito do tema, infere-se a lição do ilustre doutrinador Hely Lopes Meireles:

“ Outra característica do poder disciplinar é seu discricionarismo, no sentido de que não está vinculado a prévia definição da lei sobre a infração funcional e a respectiva sanção. Não se aplica ao poder disciplinar o princípio da pena específica que domina inteiramente o Direito Criminal comum, ao afirmar a inexistência da infração penal sem prévia lei que a defina e apene: ‘nullum crimen, nula poena sine lege’. Esse princípio não vigora em matéria disciplinar.
O administrador, no seu prudente critério, tendo em vista os deveres do infrator em relação ao serviço e verificando a falta, aplicará a sanção que julgar cabível, oportuna e conveniente, dentre as que estiverem enumeradas em lei ou regulamento para a generalidade das infrações administrativas
.

A aplicação da pena disciplinar tem para o superior hierárquico o caráter de poder-dever, uma vez que a condescendência na punição é considerada crime contra a Administração Pública”.
(
in
, Direito Administrativo Brasileiro, 41ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 140). (Grifei)

Nesse prisma, não ficou comprovada a existência de ilegalidades no Processo Administrativo Demissório, uma vez que conduzido de acordo com os ditames legais e em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa insculpidos na Carta Magna.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE OUTUBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 1ª. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Bruno Lima Leite Pintel
interpôs recurso de apelação cível visando à reforma da
sentença, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Especializada de Justiça Militar de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração em cargo público e indenização
Estado de Mato Grosso
(Autos nº 0024166-60.2018.8.11.0042 – Código 532418).

Para tanto o apelante suscitou, em suas razões, preliminar de cerceamento de defesa, alegando que a sentença recorrida é nula, pois o magistrado de piso indeferiu o seu pedido de produção de prova pericial para a comprovação de que se encontrava doente e necessitava de acompanhamento médico por ocasião do processo administrativo disciplinar que culminou com a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, em seguida, procedeu ao julgamento antecipado da lide, decidindo-a pela improcedência, por ausência de provas, o que fere o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, defendeu a reforma da sentença alegando, em apertado resumo, que a prova pericial requerida nos autos do processo administrativo disciplinar, com vistas a comprovar que estava acometido de depressão e alcoolismo por ocasião de suas faltas ao serviço, não foi realizada nos moldes dos arts. 156 e 159 do Código de Processo Penal Militar, sendo que as demais provas ali produzidas – oral e documental – não são capazes de justificar a punição máxima de demissão que lhe foi aplicada, devendo ser reintegrado ao cargo público outrora ocupado e encaminhado para tratamento de saúde apropriado e especializado para o seu caso.

Sob

a relatoria do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada e desprovida a apelação, mantendo-se a sentença de improcedência da demanda declaratória de nulidade, ao fundamento, em síntese, de que
“não ficou comprovada a existência de ilegalidades no Processo Administrativo Demissório, uma vez que conduzido de acordo com os ditames legais e em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa insculpidos na Carta Magna”
.

Para melhor analisar a matéria, pedi vista dos autos e, neste mister, não tenho dúvida em
acompanhar o voto do eminente relator no concernente à preliminar de nulidade da sentença
.

Ocorre que, de fato, não há falar-se em cerceamento de defesa na espécie, por ter o juízo indeferido a realização da prova pericial requerida em juízo e, em seguida, procedido ao julgamento antecipado da demanda, decidindo-a contrariamente à pretensão do autor, por ausência de provas.

Por certo que a jurisprudência pátria, de forma pacífica, não admite o ato do juiz de julgar antecipadamente a lide por não ser necessária instrução probatória e, no entanto, reconhecer a improcedência do pedido por ausência de provas das alegações da parte.

O caso dos autos, contudo, não se enquadra nesta situação.

Nele, o juízo
a quo
não entendeu que era desnecessária a produção de provas e, na sequência, julgou improcedente a demanda por falta delas.

Na verdade, o magistrado de piso indeferiu a prova pericial pretendida pelo apelante por considerá-la inútil para o fim pretendido – demonstração de que o alcoolismo e as moléstias que alegava possuir ocasionaram as faltas ao serviço –, em razão do longo tempo transcorrido entre a apuração dos fatos no processo administrativo militar que culminou com a sua exclusão da Polícia Militar (2006/2008) e a propositura da demanda declaratória de nulidade (2013), cuja sentença foi prolatada no ano de 2018.

Outrossim, o juízo não julgou improcedente a pretensão do autor-apelante por insuficiência ou falta de provas, como alegado, mas sim por ter entendido não haver vícios no procedimento administrativo que levou à exclusão do apelante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Logo, uma vez que a prova requerida em juízo seria ineficaz para o fim visado pelo autor-apelante, configurando-se como impraticável, nos termos do art. 464, §1º, do CPC, o seu indeferimento e o consequente julgamento antecipado pela improcedência da demanda não configura cerceamento de defesa, mas decorre do livre convencimento motivado do juiz.

Assim, na minha ótica, escorreita a rejeição da preliminar de nulidade pelo douto relator.

Por outro lado,
quanto à questão meritória, tenho que melhor sorte assiste ao recorrente
.

Com efeito, pedindo vênia ao douto relator, verifico que, de fato, o processo administrativo disciplinar que culminou com a exclusão do apelante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter faltado inúmeras vezes ao serviço, não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, nulo.

Explico-me:

Analisando os autos, verifico que durante a fase de interrogatório no processo administrativo disciplinar militar instaurado pela Portaria nº 044/CD/07, de 24/5/2007, para apuração de constantes faltas ao serviço,
o autor-apelante
requereu ao Conselho de Disciplina, por meio de seu advogado regularmente constituído, a abertura de incidente para averiguação, através de perícia, de doença ou deficiência mental, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Em face dos fatos relatados acima a defesa requer com o fundamento no Art. 156 do CPPM Parágrafo II, bem como Art. 157 parágrafo I do CPPM, seja instaurado incidente para averiguação de doença ou deficiência mental do acusado através de perícia médica da qual deverá seguir os procedimentos entabulados no Art. 94 da Lei Complementar nº 231/2005, o qual disponibiliza que o militar terá hospitalização e tratamento custeados pelo Estado. Assim sendo em face também do que disciplina o Art. 21 da lei anteriormente citada a qual reza ser estável o praça que ultrapassa três anos de efetivo serviço, requer a suspensão do presente feito para as devidas verificações de incapacidade por motivo de enfermidade adquirida no exercício da função (...)”
. (Id 7319431, p. 7)

O pedido de perícia foi atendido pelo Conselho de Disciplina, com a determinação de que o recorrente fosse
“s
ubmetido a junta médica psicológica”
para avaliação e homologação de atestado médico expedido pela Psicóloga Vitória Maciel (Id 7319433, p. 11), tendo sido remetido ao Coordenador Geral de Perícia Médica, para esse fim, o Ofício nº 1570/DARH-1/2007, de 21/9/2007, solicitando-lhe que fossem respondidos os seguintes e quesitos:

“
Se o Policial em tela é alienado mental sim ou não;

Se o Militar tem condições de responder pelos seus atos, sim ou não;
e

Se o Miliar tem condições de responder Processo administrativo, criminal e civil;”
. (Id 7319434)

A perícia médica foi realizada e, ao seu término, sobreveio o Ofício nº 138/2007/CGPM/SAD, de 16/10/2007, informando que o apelante foi avaliado pelo Médico Perito Dr. Antonio Carlos de Carvalho Reiners, CRM 964, em 09/10/2007, o qual respondeu aos quesitos outrora formulados da seguinte forma,
verbis
:

“1) Se o Policial em tela é alienado mental?

Resposta:

NÃO
.

2) Se o Militar tem condições de responder pelos seus atos?

Resposta: SIM
.

3) Se o Miliar tem condições de responder Processo administrativo, criminal e civil?

Resposta:

SIM
”
. (Id 7319434, p. 7)

Irresignado com a vagueza das respostas do
expert
, ao apresentar a sua defesa final, após a entrega do libelo acusatório, o recorrente impugnou expressa e preliminarmente a perícia então realizada e requereu a sua repetição, afirmando o seguinte,
verbis
:

“(...) a avaliação médica a que foi sujeito o defendente junto à corporação, não se fez suficiente, uma vez que restou provado que o Soldado PM Bruno, está sim, acometido de enfermidade emocional, bem como sujeito ao vício de bebida alcoólica, sendo este último considerado também doença, o que nos dá a certeza que não pode o defendente ser demitido sem ao menos ser conduzido a um tratamento médico, uma vez provado sua condição, a qual está sendo ignorada pelo Conselho, sob pena de se acarretar a nulidade dos atos do processo, uma vez que se os laudos forem confrontados, restará demonstrado, que o médico da Polícia Militar, se ateve apenas em responder quesitos, não se aprofundando na avaliação da condição de saúde do defendente.

Frisa-se que esta defesa em nenhum momento cogitou a possibilidade do defendente possuir qualquer tipo de insanidade mental, mas sim de que está acometido de enfermidade temporária, o que dá direito ao mesmo ao tratamento, e não a sua demissão, EXEMPLO DISSO E O LAUDO MÉDICO JUNTADO PELO PETICIONÁRIO, ONDE CONSTA QUE O MESMO ESTÁ REALMENTE ACOMETIDO DE ENFERMIDADES TAIS COMO: DEPRESSÃO, TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPENDÊNCIA AO SO (sic) DE ÁLCOOL.

(...)

Diante de todo o exposto, IMPUGNA-SE de plano e totalmente o laudo realizado pe1o profissional da Instituição Militar, uma vez que restou claro quando do pedido, que tal tratamento médico, ou avaliação, não seria para detectar insanidade mental, MAS SIM SE O SD PM BRUNO ESTAVA ACOMETIDO DE ALGUMA ENFERMIDADE, o que restou claro no laudo particular apresentado em sua defesa.

Assim, sob pena de se incorrer em nulidade, face a infringência deste r. Conselho, uma vez que se deve respeito aos princípios constitucionais do CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, requer nova avaliação médica do SD Pm Bruno, com a devida constatação de que o mesmo esta sim doente, ou seja, em depressão e com vicio, o que acarreta seu afastamento e NÃO A SUA DEMISSÃO, uma vez que é estável, concursado, gozando assim de plena estabilidade funcional”
. (Id 7319439, p. 9 e 7319456, p. 1-5)

Nada obstante, o Conselho de Disciplina indeferiu o pedido de nova perícia, entendendo que se tratava de ato procrastinatório, pois a própria Psicóloga do acusado teria afirmado, no laudo juntado com a defesa final, que o apelante
“possui total reconhecimento da realidade vivida e que não foram verificados indícios de deficiência mental”
.

Ato contínuo, à unanimidade, decidiu pela exclusão do ora apelante, ao fundamento de que
“
o Acusado SD PM RG n°882.598 PMMT Bruno Lima Leite Pintel não reúne condições para permanecer nas fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso
”
. (Id 7319457, p. 3)

Pois bem.

De acordo com o Código de Processo Penal Militar, aplicável aos processos administrativos que tramitam perante o Conselho de Disciplina por força do art. 16 da Lei estadual nº 3.800/76 (
que dispõe sobre o referido colegiado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
), ao proceder à perícia para aferição de doença ou deficiência mental o perito deve responder tanto a quesitos pertinentes como a quesitos obrigatórios ao deslinde dos fatos, veja-se:

“
Art. 159. Além de outros quesitos que, pertinentes ao fato, lhes forem oferecidos, e dos esclarecimentos que julgarem necessários, os peritos deverão responder aos seguintes:

Quesitos obrigatórios

a) se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado;

b)
se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos estados referidos na alínea anterior
;

c) se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acôrdo com êsse entendimento;

d)
se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, quando o praticou
.

Parágrafo único. No caso de embriaguez proveniente de caso fortuito ou fôrça maior, formular-se-ão quesitos congêneres, pertinentes ao caso”.

Grifei.

In casu
, entretanto, a despeito de o apelante ter informado, no processo administrativo disciplinar, que à

época dos fatos estava passando por problemas pessoais –
inclusive em razão de trauma sofrido quando de uma tentativa de fuga de detentos, ocasião em que quase teve a sua vida quase ceifada
– e
que a razão de suas faltas ao serviço seria por estar
“num período de depressão emocional bem como problemas de bebida alcoólica”
, problema esse que ainda persistia (Id 7319431, p. 7), a perícia realizada foi extremamente genérica e superficial, sem qualquer investigação do quanto alegado pelo recorrente.

Realmente, com exceção das lacônicas respostas do Perito, a avaliação psicológica não veio acompanhada de quaisquer documentos demonstrando os procedimentos para a sua realização ou qualquer investigação sobre se o apelante estava ou não acometido das enfermidades alegadas à época dos fatos, bem como se elas poderiam ser o motivo de suas repetidas faltas ao serviço, por acarretaram ausência ou diminuição de sua capacidade de entendimento ou autodeterminação.

Outrossim, mesmo quando expressamente arguida a insubsistência de tal prova pelo patrono do apelante, juntando, para tanto, laudo psicológico no qual a Dra. Vitória Maciel, CRP 1403091-6, afirmava que os sintomas relatados comprometem a qualidade de vida, pessoal e profissional e que o
“
paciente apresenta Transtorno de Ansiedade CID F 41.1, Depressão F 32.1 e Síndrome de dependência devido ao uso de álcool F 10.2
”
, além de dificuldades de ordem social e afetiva e oscilação de humor, necessitando urgente de acompanhamento psiquiátrico e psicoterápico, foi mantido o indeferimento pelo Conselho de Disciplina, sob o fundamento de que a pretensão era meramente protelatória e que a referida profissional atestara a ausência de indícios de deficiência mental.

Com isso, houve, no meu sentir, evidente cerceamento à defesa do recorrente no processo administrativo disciplinar, pois, diante das drásticas consequências que dele poderiam advir (como adveio) e da suspeita de que o comportamento do apelante poderia ser resultado de depressão ou vício em álcool, mostrava-se imprescindível aferir as causas das faltas ao serviço, a fim de se constatar a sua voluntariedade ou não na prática destes atos e se o caso era de exclusão das fileiras da Polícia Militar ou de tratamento médico, nos moldes dos arts. 57, XVII e 94 da Lei Complementar estadual nº 231/2005,
verbis
:

“Art. 57. São direitos e prerrogativas dos militares estaduais, nas condições e nas limitações previstas nesta lei complementar:

I – (...)

XVII – remoção, hospitalização e tratamento especializado custeado pelo Estado, quando acidentado ou ferido em serviço ou acometido de doença ou sequelas dele decorrente”.

“Art. 94. O militar terá hospitalização e tratamento custeados pelo Estado, em razão de doença ou ferimentos contraídos no exercício ou em decorrência do serviço”
.

Nesse contexto, a circunstância de o apelante não ter comunicado aos seus superiores acerca do possível vício em álcool, depressão e ansiedade durante os demais procedimentos administrativos a que respondeu anteriormente não tem o condão de afastar a obrigação de o Conselho de Disciplina, quando ciente dos fatos, apurá-los adequadamente, sobremodo porque este colegiado, na condução do processo administrativo disciplinar, pode e deve produzir todas as provas necessárias à busca da verdade real.

A propósito, o art. 8º da já citada Lei estadual nº 3.800/76, estabelece o seguinte,
verbis
:

“Art. 8º - Aos membros do Conselho de Disciplina é lícito reperguntar ao acusado e às testemunhas sobre o objeto da acusação
e propor diligências para esclarecimento dos fatos
”
. Grifei.

A falta de comunicação dos problemas de depressão, ansiedade e do alcoolismo aos superiores, ao revés, era mais um indício de que o apelante realmente precisava ser submetido a uma perícia médica adequada e obediente à legislação de regência, pois dificilmente o dependente de um vício admite a sua existência ou uma pessoa totalmente sã sujeita-se a várias penas de prisão, detenção e repreensão, como ocorrido nos autos, por simples faltas aos serviço, isto é, sem uma causa mais séria para seu comportamento.

Nessa toada, tampouco o fato de a Psicóloga que acompanhava o apelante à época do processo administrativo disciplinar ter afirmado, em seu relatório psicológico, que o mesmo
“possui total reconhecimento da realidade vivida e que não foram verificados indícios de deficiência mental”
, justificava, só por si, a negativa de realização (repetição) da prova pericial em observância aos ditames legais, pois, além de a prova ser direito do acusado no processo administrativo disciplinar (art. 9º, §2º, da Lei nº 3.800/1976), é certo que a referida profissional diagnosticou o recorrente como portador da síndrome de dependência ao álcool, dentre outras enfermidades, e deixou bastante claro que estas levavam a sofrimento subjetivo e comprometiam a sua qualidade de vida, pessoal e profissional, fatos que mereciam ser melhor investigados pelo Conselho de Disciplina.

Por fim, as demais provas produzidas no processo administrativo disciplinar – testemunhal e documental –, não são suficientes, no caso concreto, para a exclusão do apelante das fileiras da Polícia Militar, pois se limitaram a demonstrar as constantes faltas daquele ao serviço (Id 7319435), sem qualquer aprofundamento sobre a sua conduta pessoal e profissional e muito menos sobre eventuais causas de seu comportamento inconstante.

Evidente, por todos esses motivos, a nulidade do processo administrativo disciplinar que excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar, pois não observou o devido processo legal, em especial a ampla defesa, mediante a produção, de forma hígida e eficaz, das provas úteis e necessárias à busca da verdade real.

Posto isso, peço vênia ao eminente relator para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Bruno Lima Leite Pintel, reformando a sentença e declarando a nulidade do ato de sua exclusão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, por consequência, determinando a sua reintegração ao cargo, com todos os direitos funcionais e financeiros daí decorrentes, sem prejuízo da abertura, se cabível, de novo procedimento disciplinar para apuração dos fatos.

Inverto, em consequência, os ônus da sucumbência.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da 2ª. Vogal, no sentido de dar provimento ao recurso.

EM 15 DE OUTUBRO DE 2019:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, A 1ª. VOGAL DEU PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º. VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA A APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª.VOGAL)

Egrégia Câmara estendida, não tenho dúvida em acompanhar os votos da maioria porque de fato, neste caso, houve a inobservância do processo legal. O voto da Desembargadora Maria Aparecida é perfeito, peço vênia ao Desembargador Mário Roberto kono por não acompanhá-lo, mas realmente é difícil acreditarmos o quanto há de nulidade neste processo administrativo. Acompanho o voto da douta maioria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º.VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Promovente da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo, em virtude da sentença do Juízo da 11
a
Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca desta Capital que julgou improcedente o pedido inicial (id. 7319497, págs. 01/04).

Consta dos autos que o Recorrente propôs aquela ação, contra o Estado de Mato Grosso, visando à nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar – Conselho de Disciplina – que resultou na sua exclusão das fileiras da Polícia Militar desta Unidade da Federação.

Argumentou que as faltas ao serviço foram motivadas pelo alcoolismo, e que a perícia médica realizada no referido procedimento não observou os requisitos necessários, pois foram respondidos apenas 03 (três) quesitos, sem buscar o real motivo da ausência no trabalho.

Afirmou que o relatório da Psicóloga Vitória Maciel confirma que sofre de Transtorno de Ansiedade (CID F 41.1), de Depressão (Cid F 32.1) e de Síndrome de Dependência devido ao Uso Contínuo de Álcool (Cid F 10.2) e que necessitava, urgentemente, de tratamento psiquiátrico e de psicoterapia.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial.

Em face desta sentença, o Autor da Ação interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Douto Relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, desproveu o Recurso, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Por seu turno, a Primeira Vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, após o seu pedido de vista, divergiu do Relator, para prover o Apelo. Veja-se:

Posto isso, peço vênia ao eminente relator para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Bruno Lima Leite Pintel, reformando a sentença e declarando a nulidade do ato de sua exclusão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, por consequência, determinando a sua reintegração ao cargo, com todos os direitos funcionais e financeiros daí decorrentes, sem prejuízo da abertura, se cabível, de novo procedimento disciplinar para apuração dos fatos. (Sic).

Por fim, o Segundo Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, acompanhou a digna Primeira Vogal.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Inicialmente, cumpre salientar que, quanto ao ato administrativo, ao Judiciário cabe a verificação de sua regularidade e legalidade, assim como a observância de seus requisitos de forma. Examinam-se as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado, sem tolher o poder discricionário da Administração, no que tange à conveniência e à oportunidade de sua imposição, sob pena de invasão de poderes, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito administrativo.

Analisando, detidamente, o caderno processual, observo que o Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria n. 044/CD/2007, em desfavor do Soldado PM Bruno Leite Pintel, foi motivado pelas inúmeras faltas, sem justificativa, ser reincidente, estar classificado no comportamento “mau” e responder processo por deserção (ids. 7319366, págs. 08/10 e 7319367, pág. 01).

No curso do Procedimento Administrativo, o Recorrente, quando do seu interrogatório, deixou expresso que as faltas ao serviço foram motivadas pela depressão e pelo alcoolismo. Veja-se:

(...) Perguntado a razão de ter faltado ao serviço tantas vezes conforme Processos Disciplinares, respondeu que: encontrava-se num período de depressão emocional bem como problemas de bebida alcoólica.
Perguntado
se no período em que estava com depressão e fazia uso de bebida alcoólica o mesmo formalizou a situação ao seu superior imediato ou apresentou algum atestado médico, respondeu que: não, que e nenhuma das situações pegou atestado médico e nem formalizou a situação.
Perguntado
se atualmente o problema de depressão e consumo de bebida alcoólica ainda persistem caso positivo que providências foi tomada em relação a este fato, respondeu que: sim, e que já deu início de um tratamento psicológico particular e que irá buscar tratamento junto aos profissionais do quadro de saúde da PMM. (id. 7319431, pág. 07).

Durante o seu interrogatório, o seu advogado requereu a juntada de um atestado médico, informando que estava em atendimento e psicoterapia individual, pugnando pela suspensão do Procedimento, para que fosse averiguado o fato de ter sido acometido de enfermidade no exercício da função (id. 7319431, pág. 07).

Houve o sobrestamento do Conselho de Disciplina, para que o Recorrente fosse submetido a junta médica psicológica da PMMT (ids. 7319434, pág. 01 e 7319433, pág. 11).

O médico perito, Antônio Carlos de Carvalho Reiners, CRM/MT n. 964, avaliou o Apelante e respondeu os 03 (três) quesitos formulados pelo Diretor Adjunto de Recursos Humanos da PMMT, da seguinte forma:

1) Se o Policial em tela é alienado mental?

Resposta: NÃO.

2) Se o Militar tem condições de responder pelos seus atos?

Resposta: SIM.

3) Se o Militar tem condição de responder o processo administrativo, criminal e civil?

Resposta: SIM.
(id. 7319434, pág. 07). (Sic).

O Recorrente, por meio do seu patrono, apresentou defesa, salientando, expressamente, que estava acometido de Depressão, Transtorno de Ansiedade e Dependência ao Uso de Álcool, que necessitava de acompanhamento psiquiátrico e terapêutico e, ainda, questionou a perícia a que foi submetido, pois o médico não se aprofundou na avaliação da sua condição de saúde, cerceamento de defesa e, ao final, requereu que a realização de nova avaliação (ids. 7319439, pág. 09 e 7319456, págs. 01/05).

Os Membros do Conselho de Disciplina indeferiram o pedido, ao argumento de que o relatório psicológico salientou que o Recorrente tinha tal reconhecimento da realidade vivida e resolveram, à unanimidade, que não possuía condições para permanecer nas fileiras da PMMT. (id. 7319457, págs. 01/03).

Nota-se que, desde o início do Conselho de Disciplina, o Apelante informou que as faltas ao serviço foram motivadas por estar num período de depressão emocional e com problemas de bebida alcoólica, o que, inclusive, motivou a realização da perícia.

Ocorre que a prova pericial foi extremamente superficial, já que não investigou a alegação do Militar, ora Recorrente, ficando restrita às respostas dos 03 (três) quesitos obrigatórios, estampados no artigo 159, do Código de Processo Penal Militar.

Na verdade, a avaliação psicológica do Recorrente fora feita por meio de 03 (três) respostas, as quais foram dadas de forma direta, sem maiores esclarecimentos, ou seja, não demonstrou que o periciado estava, ou não, acometido das doenças alegadas e indicadas no relatório médico particular.

A perícia, da forma como fora realizada, não foi capaz de apontar se o Recorrente, de fato, faltava ao serviço por estar com problemas psicológicos e ser alcoólatra.

O relatório psicológico, emitido pela Psicóloga Vitória Maciel, CRP n. 1403091-6, deixou claro que o Recorrente apresenta problemas que comprometiam o seu trabalho na Polícia Militar. Veja-se:

(...)De acordo com o Manual de Diagnóstico de Distúrbios Mentais, especialmente no que se trata dos
Distúrbios de Ansiedade e Depressão, sintoma apresentado pelo Sr. Bruno de Lima Leite Pintel, é uma pessoa com Distúrbios que estão propensas ao abuso de álcool
(HTP), entrevista, observação dados coletados tendo como resultado neste momento que o mesmo possui total reconhecimento da realidade vivida por ele.
Os principais traços encontrados foram: dificuldade no relacionamento social, isolamento social,
introversão, imaturidade, autoestima negativo, agressividade,
falta de objetivos e interesse, insatisfação, dificuldades com regras sociais e normas e com indicativo de distúrbio de ansiedade e depressão
. De acordo com algumas características eles são classificados como quadro patológico cuja a evolução leva ao comprometimento e complicações, sendo assim no presente momento
necessita de tratamento medicamentoso e psicoterapia
.

(...).

CONCLUSÃO

Diante dos dados exibidos, com entrevista, teste, observação o Sr. Bruno Lima Leite Pintel, e concluem-se os sintomas relatados levam o referido a vivência de sofrimento subjetivos e
comprometendo sua qualidade de vida, pessoal e profissional
, apontando para a possibilidade de complicações maiores.

Não foram verificados indícios de Deficiência Mental, porém dificuldades de ordem social e afetiva e oscilação de humor.

Diagnóstico:

O paciente apresenta Transtorno de Ansiedade CID F 41.1, Depressão F 32.1 e Síndrome de dependência devido ao uso de álcool F 10.2.

Há necessidade urgente de acompanhamento de Psiquiatra e Psicoterapia.
(ids. 7319435, pág. 11 e 7319436, pág. 01). (Negritei).

O Conselho de Disciplina, mesmo tendo conhecimento deste relatório, indeferiu o pleito de realização de nova avaliação, requerido pelo patrono do Apelante, o que, no meu entendimento, configura cerceamento de defesa, visto que o impediu de demonstrar que as faltas ao serviço foram decorrentes do seu estado depressivo e do excessivo uso de bebida alcoólica.

Ademais, cabia aos membros do Conselho de Disciplina, nos termos do artigo 8
o
, da Lei Estadual n. 3.800/1976, ante a juntada do relatório psicológico particular, pelo Apelante, propor diligências para esclarecer se as faltas ao serviço foram motivadas por problemas de ordem psicológica ou por simples descaso com a Corporação.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 8º - Aos membros do Conselho de Disciplina é lícito reperguntar ao acusado e às testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligências para esclarecimento dos fatos.

O Conselho de Disciplina, ao negar o direito de o Apelante comprovar que se encontrava doente, violou o princípio da ampla defesa, corolário do Devido Processo Legal.

Enfatizo que o fato de constar do relatório médico particular que o Recorrente “possui total reconhecimento da realidade vivida” não afasta a ilegalidade praticada pelo Conselho de Disciplina, porque a profissional confirma que ele sofre de Transtorno de Ansiedade (CID F 41.1), Depressão (Cid F 32.1) e Síndrome de dependência devido ao uso de álcool (Cid F 10.2), o que exigia a realização de prova pericial mais aprofundada.

Diante de tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Bruno Lima Leite Pintel, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato de exclusão das fileiras da PMMT, determinando a sua reintegração ao cargo, com todos os direitos funcionais e financeiros dele decorrentes, sem prejuízo de abertura, caso possível, de novo procedimento administrativo.

É como voto.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, VENCIDO O RELATOR. (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Des. Márcio Vidal.)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021